Tribunal: TJDFT
Processo: 0744582-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios e de penhora de percentual dos rendimentos do executado em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição dos ofícios às instituições indicadas pela exequente e de penhora de percentual dos rendimentos do executado para satisfação de crédito de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido não veiculado oportunamente na instância de origem para apreciação pelo julgador monocrático, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, quando não houver outros meios executórios eficazes e a medida não comprometer a subsistência do devedor.
6. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia do devedor em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração mensal.
7. A medida excepcional visa garantir a efetividade da execução, evitar o enriquecimento sem causa e preservar a confiança nas relações negociais, sem prejuízo à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24/5/2023. TJDFT, AGI 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17/12/2019.